Tribunal: CARF
Processo: 15504.730222/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE DEFINITIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO DO SUPORTE JURÍDICO DA COISA JULGADA. PARECER PGFN/CRJ No 492/2011.
Os precedentes objetivos e definitivos do Supremo Tribunal Federal constituem circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias. Entendimento da Administração Tributária Federal, consubstanciado no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011. Quando o advento do precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal e a consequente cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado forem anteriores ao Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, a publicação deste ato configurará o marco inicial a partir do qual o Fisco retomará o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores praticados pelo contribuinte. Aplicação do art. 146 do CTN.
CSLL. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/1988. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
Tendo-se consolidado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, que instituiu a CSLL, cessam os efeitos das decisões judiciais pretéritas que haviam desobrigado os contribuintes de recolher a contribuição, ainda que transitadas em julgado.
LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema 881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15), houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF.
RESP No 1.118.893/MG DECIDIDO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE EM RAZÃO DE LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema 881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15), houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730222/2014-61
ACÓRDÃO
1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA
CONTINUATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
PRECEDENTE
DEFINITIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO DO
SUPORTE JURÍDICO DA COISA JULGADA. PARECER PGFN/CRJ No 492/2011.
Os precedentes objetivos e definitivos do Supremo Tribunal Federal
constituem circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar,
prospectivamente, a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhes forem contrárias. Entendimento da
Administração Tributária Federal, consubstanciado no Parecer PGFN/CRJ no
492/2011. Quando o advento do precedente objetivo e definitivo do
Supremo Tribunal Federal e a consequente cessação da eficácia da decisão
tributária transitada em julgado forem anteriores ao Parecer PGFN/CRJ no
492/2011, a publicação deste ato configurará o marco inicial a partir do
qual o Fisco retomará o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos
geradores praticados pelo contribuinte. Aplicação do art. 146 do CTN.
CSLL. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/1988.
CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
Tendo-se consolidado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o
entendimento acerca da constitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, que
instituiu a CSLL, cessam os efeitos das decisões judiciais pretéritas que
haviam desobrigado os contribuintes de recolher a contribuição, ainda que
transitadas em julgado.
LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO
JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
2
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito
passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias
oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em
01/07/2002,
e
RE
150.764/PE,
em
16/12/92)
concluiu
pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir
do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11,
de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade
apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no
próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema
881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da
declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15),
houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão
transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa
decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o
entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso
administrativo, por força do art. 99 do RICARF.
RESP No 1.118.893/MG DECIDIDO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE EM RAZÃO DE LIMITES
DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO JURÍDICA
NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito
passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias
oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em
01/07/2002,
e
RE
150.764/PE,
em
16/12/92)
concluiu
pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir
do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11,
de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade
apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no
próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema
881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
3
declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15),
houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão
transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa
decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o
entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso
administrativo, por força do art. 99 do RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a exigência da multa de ofício e das multas isoladas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-73.001 - 4a Turma da DRJ/BHE,
Sessão de 27 de abril de 2017, que julgou procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
4
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de
fls. 3 a 15, para exigência de crédito tributário no valor total de R$ 3.761.856,26,
assim discriminado:

Os Autos de Infração consignam, a fls. 4 e 10, as seguintes infrações à legislação
tributária: 1- IRPJ/CSLL recolhidos a menor; 2- falta de pagamento do IRPJ/CSLL,
incidentes sobre a base de cálculo estimada.
Os fatos apurados foram detalhados no “Termo de Verificação Fiscal”, a fls. 17 a
22, que pode ser sintetizado pelos excertos reproduzidos abaixo:
Para o ano-calendário de 2011, o contribuinte foi tributado com base no
Lucro Real, anual, conforme, declarado em DIPJ (ND 1424848) com
recolhimentos por estimativa com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução.
A empresa apresentou em resposta ao TIPF, datado de 13/02/2014,
demonstrativo contendo a apuração do Lucro Real e do IRPJ, ano calendário
2011, bem como os balancetes mensais.Tal demonstrativo evidenciou o
valor da receita auferida, despesas, adições, exclusões e deduções
incorridas na apuração do Imposto devido, ano calendário 2011, bem como
a insuficiência de recolhimento do IRPJ no ano calendário 2011:
Confrontando o demonstrativo apresentado, com a DIPJ, DCTF e registros
contábeis da empresa, ano calendário 2011, foi apurado o IRPJ e verificou-
se que houve insuficiência de recolhimento do IRPJ no ano calendário de
2011.
(...) a empresa possui processo de n° 2003.38.00.014979-1 com acórdão
transitado em julgado [em 25/04/2012], proferido pelo Superior Tribunal
de justiça no Recurso Especial n° 1.185.049/MG que deu provimento ao
recurso da parte da autora para afastar a cobrança da CSLL, sob o
argumento de ter ocorrido coisa julgada material.
(...) as impetrantes procederam ao levantamento integral dos valores por
ela depositados judicialmente.
O STF apreciou a constitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, pela via
incidental, em ação diversa, ocasião em que a considerou conforme à
Constituição, menos seu art. 8o, que determinava a cobrança da lei no
período base encerrado em 31 de dezembro de 1988 (RE 138.284-8/CE, DJ
de 28/08/1992). Posteriormente, esse entendimento foi reafirmado por
decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, constante
da ADI n°15/DF, julgada em 14/06/2007.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
5
(...) embora o objeto da demanda gravitasse no exame quanto à
substancialidade ou acessoriedade das alterações legislativas da CSLL
posteriores à Lei n° 7.689, de 1988, a Primeira Seção do STJ sucintamente,
pois em um único e breve parágrafo, pugnou, em obter dictum, pela
impossibilidade de decisão posterior do STF (no caso, a ADI n° 15-2/DF,
publicada no DJ de 31/8/2007) alcançar/revalidar decisão judicial transitada
em julgado que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária
ocorrida no exercício de 1991, ou seja, de uma situação já consolidada
anteriormente à decisão da Suprema Corte.
Por outro lado, o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 trata, além de outras
questões, sobre a possibilidade de precedente objetivo e definitivo do STF
constituir instrumento hábil a fazer cessar, prospectivamente, a eficácia
vinculante das anteriores decisões, tributárias transitadas em julgado que
lhes forem contrárias.
Nessa linha de entendimento, não há que se falar em divergência entre o
Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 e a posição firmada pelo STJ no julgamento
do REsp n° 1.185.049/MG quanto ao alcance da ADI n° 15-2/DF, pois, em
momento algum, tal Parecer defende a cessação de eficácia retroativa de
decisão transitada em julgado, que, se assim fosse, colidiria com o
entendimento exarado no REsp n° 1.185.049/MG, mas, na verdade,
sustenta a cessação de eficácia de forma exclusivamente prospectiva.
Defende o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 que o contribuinte que tiver, a
seu favor, decisão judicial transitada em julgado em que foi declarada a
inconstitucionalidade de tributo e, em momento posterior, o STF
manifestar-se pela constitucionalidade da exação, a Administração
Tributária Federal poderá cobrar, o tributo em relação aos fatos geradores
ocorridos após o trânsito em julgado da decisão do STF. Nunca em relação
aos fatos geradores ocorridos anteriormente.
"Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 492/2011, 30 de março,de 2011, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,. (...)
PARECER PGFN/CRJ/No 492/2011,30 de março de 2011 "78. Assim, tendo
em conta o princípio da segurança jurídica e os seus consectários princípios
da não surpresa e da proteção à confiança, bem como por força do que
prevê o art. 146 do CTN, entende-se, aqui, que naquelas específicas
hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em
julgado, em face do advento de precedente objetivo e definitivo do STF em
sentido contrário ao nela sufragado, tenha ocorrido em momento anterior
à publicação deste Parecer, e tendo havido inércia dos agentes fazendários,
o termo a quo para o exercício, pelo Fisco, do direito de voltar a exigir, do
contribuinte autor; o tributo em questão é a data da publicação deste
Parecer, o que significa dizer que apenas os fatos geradores praticados a
partir desse instante poderão ser objeto de lançamento. " Por conseguinte,
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
6
dada a força vinculante do Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, é cabível a
cobrança da CSLL para os fatos geradores a partir da data do referido
Parecer - 26/05/2011.
Em que pese o cabimento da cobrança da CSLL apenas para os fatos
geradores a partir de 26/05/2011, há que ser respeitada a Súmula n° 584 do
STF, recentemente reafirmada, conforme notícia divulgada no Informativo
de Jurisprudência n° 760 do STF:
"IR de pessoa jurídica: fato gerador – 5 (...)
Prevaleceu o voto do Ministro Nelson Jobim. Observou, de início, que o
Enunciado 584 da Súmula do STF ("Ao imposto de renda calculado sobre os
rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em
que deve ser apresentada a declaração") continuaria sendo adotado para
fins de interpretação do fato gerador do imposto de renda, de modo a
corroborar orientação no sentido de que, em razão de o fato gerador do
imposto de renda ocorrer somente em 31 de dezembro, se a lei fosse
editada antes dessa data, sua aplicação a fatos ocorridos no mesmo ano da
edição não violaria o princípio da irretroatividade.
(...) RE 183130/PR, rel. orig. Min. Carlos Velloso, red. p/ o acórdão Min.
Teori"
(...) a CSLL possui apuração anual, semelhante ao IRPJ.
Tendo em vista o demonstrativo de apuração da CSLL apresentado pela
empresa, DIPJ, DCTF e registros contábeis da empresa, ano calendário 2011
e considerando que foram expedidos alvarás para a CEF para recebimento
pela empresa do efetivo valor recolhido (depósito judicial) foi apurada a
CSLL verificando que houve insuficiência de recolhimento da referida
contribuição no ano calendário de 2011.
Do imposto devido foram deduzidos os valores retidos de IRPJ e CSLL, por
outra pessoa jurídica no período de prestação de serviços, conforme artigo
30 da Lei 10.833, de 29/12/2003, os quais foram extraídos da DIRF, ano
base 2011. Consta no anexo II deste relatório os referidos valores.
A apuração dos valores devidos consta do Anexo I - Cálculo do IRPJ e da
CSLL -
Ano calendário 2011-deste relatório.
Tendo sido constatada a insuficiência de recolhimento das antecipações
mensais, a fiscalização procedeu ao lançamento da multa isolada no
percentual de 50%, com fulcro nos art. 43 e 44 da Lei 9430/96, incidente
sobre o valor do IRPJ e da CSLL paga/declarada pelo contribuinte e o IRPJ e
CSLL apurada pela fiscalização, após a análise da escrituração contábil da
empresa.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
7
Considerando à ação judicial em relação a CSLL temos o que se estimar em
referência ao cálculo da multa isolada:
• Considerando a relação de causa e efeito a que se vincula à apuração
anual da CSLL, deverá ser adotada a cobrança da multa exigida
isoladamente, no percentual de 50% sobre a falta de pagamento da CSLL
devida por estimativa, para fatos geradores a partir de 26/05/2011, como
mostra a Tabela que constitui o anexo IV deste Relatório Fiscal.
• Os cálculos apresentados na Tabela citada acima baseiam-se nos dados
apurados conforme registros contábeis ano base 2011. Como havia a
necessidade de contemplar somente fatos geradores a partir de
26/05/2011, foram expurgados do resultado contábil acumulado os valores
até maio de 2011.
O anexo III -Cálculo da Multa Isolada/IRPJ estimativa/2011 e Anexo IV-
Cálculo da Multa Isolada/CSLL estimativa/2011, ao presente processo,
discrimina detalhadamente, o cálculo da multa referente ao ano-calendário
2011.

Cientificada do lançamento em 12 de dezembro de 2014 (fls. 244), a contribuinte
apresentou, em 8 de janeiro de 2015, impugnação, a fls. 246 a 266, em que alega,
em síntese e fundamentalmente, o seguinte:

• De fato, houve divergências na apuração do IRPJ no ano-calendário de 2011,
em decorrência de equívocos na apuração do imposto.
• Ocorre que, antes da lavratura do auto de infração em debate, a Impugnante
procedeu à inserção dos débitos do IRPJ no parcelamento especial instituído
pela Lei 11.941/2009, reaberto pela Lei 12.996/2014 ("REFIS IV"), como
atestam os documentos anexos, estando os débitos de IRPJ, no momento da
lavratura do AI, com sua exigibilidade suspensa, na forma do artigo 151, inciso
VI do Código Tributário Nacional (CTN).
• Uma vez que, na data da opção pelo "REFIS IV", ainda hão havia sido lavrada,
a autuação de que cuidam estes autos, não pode ser admitido o lançamento
dos débitos relativos ao IRPJ e multa de ofício, uma vez que não mais eram
exigíveis.
• Considerando-se que o "REFIS IV" facultou ao contribuinte optar por regime
especial de consolidação e parcelamento de seus débitos fiscais, na forma da
Lei 11.941/2009, impõe-se o cancelamento das exigências do IRPJ formalizadas
nestes autos, sob pena de cobrança em duplicidade do crédito tributário.
• No tocante às exigências de CSLL, a ilegalidade é manifesta, uma vez que,
apesar de a fiscalização reconhecer a existência de decisão transitada em
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
8
julgado nos autos do processo no. 2003.38.00048247-4/MG (doc. 04), impôs a
autuação com esteio no Parecer PGFN/CRJ/no. 492/2011.
• A decisão transitada em julgado tratou, explicitamente, dos efeitos da
decisão posterior do Supremo Tribunal Federal que declarou a
constitucionalidade da CSLL em relação à coisa julgada que se formou a favor
da Impugnante, trânsito em julgado que ocorreu após a edição do citado
"Parecer".
• O Superior Tribunal de Justiça, no exame do caso concreto da Impugnante,
pronunciou se sobre a questão, também reafirmando que a posterior decisão
do Supremo Tribunal Federal, tanto em sede de controle difuso quanto em
sede de controle concentrado, em nada afeta a autoridade da coisa julgada.
• Todas as questões jurídicas, agora suscitadas no Parecer 492/11, foram
dirimidas e rechaçadas integralmente, em favor da Impugnante, pelo STJ,
sendo falacioso o argumento de que a decisão transitada em julgado, que
protege a Impugnante, não conflitaria com o Parecer 492/11.
• O Parecer 492/11 nada mais é do que uma insidiosa tentativa da Fazenda
Nacional de normatizar uma tese jurídica absolutamente vencida e superada.
• O Parecer 492/11 já vem sendo afastado pelas Cortes Judiciárias.
• A simples análise dos termos da decisão que protege a Impugnante atesta a
sua perfeita subsunção à proferida na sistemática dos recursos repetitivos, nos
autos do REsp no 1.118.893/MG, que serviu de suporte para a decisão
transitada em julgado a favor da Impugnante e que é de observância
obrigatória pelas autoridades fiscais.
• A autuação fiscal contraria o Parecer 396/13 que esclareceu a repercussão
dos julgamentos decididos pelos Tribunais Superiores nas sistemáticas
previstas nos artigos 543-B e 543-C, do Código de Processo Civil (CPC),
especificamente no campo de atividade da Receita Federal do Brasil (RFB).
• Dentre as suas conclusões (item 56, II), está justamente a ordem para que as
autoridades fiscais se abstenham de realizar novos lançamentos de ofício em
relação às obrigações tributárias, cujo fundamento seja contrário à tese
julgada na forma dos arts. 543-B e 543-C, do CPC, e não mais passível de
impugnação judicial pela PGFN.
• A lavratura de auto de infração com exigências de multa isolada por ausência
de recolhimento de estimativas/antecipações mensais e, concomitantemente
de multa de ofício por ausência de recolhimento de tributo, após o
encerramento do exercício, afigura-se ilegal, consoante entendimento pacífico
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF.
• A multa isolada somente pode ser aplicada até o encerramento do ano-
calendário no qual sejam devidas as antecipações mensais e, após o
encerramento do ano-calendário e apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real, não
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
9
há como negar que o montante do tributo devido é aquele definitivamente
apurado.
• Concluir-se que impor sanção pelo não recolhimento do tributo apurado
conforme lançamento de ofício que apura IRPJ e CSLL devidos ao final do ano-
calendário e impor sanção pelo não recolhimento ou recolhimento a menor
das antecipações devidas, relativamente aos mesmos tributos, é penalizar o
mesmo contribuinte duas vezes por ter deixado de recolher integralmente o
tributo devido.
• Na esteira da pacífica jurisprudência da CSRF do CARF, é incabível a exigência
concomitante de multa isolada e multa de ofício.
A fls. 759, a interessada comunicou sua nova denominação, Locguel Locadora de
Equipamentos para Construção S/A, requerendo a retificação do pólo processual,
e, a fls. 895/896, desistiu da lide em relação ao crédito tributário de IRPJ, nos
seguintes termos:
Em 08/01/2015 a Requerente apresentou Impugnação ao Auto de Infração
controlado pelo PTA no 15504.730222/2014-61 sob os seguintes
fundamentos:
(i) os débitos do IRPJ do ano-calendário de 2011 forma incluídos na anistia
fiscal da Lei n° 12.996/14 (REFIS da Copa) antes mesmo do lançamento
tributário e; (ii) a inexigibilidade os supostos débitos tributários da CSLL no
ano-calendário de 2011, considerando a existência de decisão transitada
em julgado no Mandado de Segurança no 2003.38.00048247-4
reconhecendo a inexigibilidade do tributo em questão.
Em atendimento à Lei no 12.996/14 e a Portaria Conjunta PGFN/RFB no
13/2014, a Requerente reitera a sua desistência somente em relação aos
débitos de IRPJ do ano-calendário de 2011 (código de receita 2917).
Desta forma, o litígio objeto do presente Processo Tributário Administrativo
reside somente na inexigibilidade da CSLL do ano-calendário de 2011.
Face ao exposto, a Requerente reitera a sua desistência somente em
relação ao débito tributário relativo ao IRPJ (código de receita 2917) devido
no ano calendário de 2011, em função da inclusão deste saldo devedor na
anistia fiscal instituída pela Lei no 12.996/14, antes mesmo da lavratura do
presente Auto de Infração.
Em despacho de encaminhamento de fls. 901, a unidade de origem
informou que:
Efetuamos o desmembramento do IRPJ que foi objeto de parcelamento
especial pelo contribuinte. Devolva-se ao órgão julgador para
prosseguimento do contencioso relativo à CSLL.

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
10
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PARECERES DA PGFN.
Os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda vinculam a Administração Pública Fazendária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

V - DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, requer a Recorrente:
1. Seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, reformando a decisão
recorrida, para decretar a total improcedência do lançamento, cancelando-se as
exigências fiscais referentes à CSLL, multas e juros, tendo em vista que o
lançamento contraria decisão transitada em julgado proferida de acordo com
decisão assentada pelo STJ em recurso repetitivo, ajustando-se perfeitamente ao
leading case que deve ser obrigatoriamente observado pelos julgadores
administrativos.
2. Caso se entenda pela manutenção das exigências fiscais e da multa de ofício, o
que se admite apenas por argumentar, que seja decretada a improcedência das
exigências de multa isolada com esteio no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei
9.430/96.
Oportunidade, requer a retificação do polo passivo do presente Processo
Tributário Administrativo, tendo em vista a alteração da denominação social,
conforme atos constitutivos anexo.
Por fim, requer a juntada de novo Instrumento de Mandato para fins de
regularização da representação processual.

É o relatório.

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
11
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

DO MÉRITO
A priori deve-se destacar que o presente processo trata de Autos de Infração
referente as infrações de recolhimento a menor de IRPJ/CSLL, e falta de pagamento do IRPJ/CSLL,
incidentes sobre a base de cálculo estimada, fatos ocorridos no ano-calendário de 2011, o
contribuinte foi tributado com base no Lucro Real, anual, conforme, declarado em DIPJ com
recolhimentos por estimativa com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
A recorrente apresentou demonstrativo contendo a apuração do Lucro Real e do
IRPJ, ano calendário 2011, bem como os balancetes mensais, segundo o qual evidenciou o valor da
receita auferida, despesas, adições, exclusões e deduções incorridas na apuração do Imposto
devido, bem como a insuficiência de recolhimento do IRPJ no ano calendário 2011. Assim, após
confrontar o demonstrativo apresentado, com a DIPJ, DCTF e registros contábeis da empresa, no
referido ano calendário, a autoridade fiscal apurou o IRPJ e verificou que houve insuficiência de
recolhimento do IRPJ.
Nos termos do relatório acima descrito, também restou consignação que (...) a
empresa possui processo de n° 2003.38.00.014979-1 com acórdão transitado em julgado [em 25/04/2012], proferido
pelo Superior Tribunal de justiça no Recurso Especial n° 1.185.049/MG que deu provimento ao recurso da parte da
autora para afastar a cobrança da CSLL, sob o argumento de ter ocorrido coisa julgada material.
Nesse contexto, e para delimitar o objeto que remanesce em litígio, vale esclarecer
que tanto no Acórdão recorrido quanto nas respectivas defesas, a Requerente reiterou a sua
desistência somente em relação ao débito tributário relativo ao IRPJ (código de receita 2917)
devido no ano calendário de 2011, em função da inclusão do referido saldo devedor na anistia
fiscal instituída pela Lei no 12.996/14, antes mesmo da lavratura do presente Auto de Infração.
Desta forma, o litígio objeto do presente Processo Tributário Administrativo
reside somente na inexigibilidade da CSLL do ano-calendário de 2011.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
12
Nesse contexto, em relação a exigibilidade da CSLL, as teses que se conflitam dizem
respeito ao confronto entre a interpretação em relação a aplicação do instituto da coisa julgada a
situação fática posta nos autos.
Por um lado, a decisão de primeiro grau defende que, face a alteração posterior da
legislação referente ao tributo, a decisão judicial específica, que transitou em julgado em favor do
contribuinte, perderia o efeito, deixando de proteger o seu beneficiário, justamente em face do
substancial alteração no estado de direito. A decisão recorrida fundamenta sua tese no Parecer
PGFN/CRJ/No 492/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, por meio do despacho de
24/05/2011, e publicado no DOU de 26/05/2011, o que lhe conferiria efeito vinculante.
A recorrente, por sua vez, em suma, defende que as alterações legislativas ocorridas
apenas trouxeram alterações na base de cálculo da CSLL, porém em nada alterando a situação
com relação à recorrente, que ajuizou ação judicial transitada em julgado a seu favor, inclusive
posterior ao parecer supramencionado, na qual se reconhece a inexigibilidade da CSLL, em face da
inconstitucionalidade da Lei n° 7689/88.
Salienta que as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a
constitucionalidade da referida lei se restringiram a artigos isolados, e, além disso, foram
proferidas em sede de Recurso Extraordinário, o que não atribui eficácia erga omnes a tais
decisões. Por outro lado, o STJ, ao julgar o Recurso Especial n° 1.118.893/MG — que versa
especificamente sobre a CSLL — sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de
que a exigência do tributo declarado materialmente inconstitucional ofende a coisa julgada.
Sendo assim, este Conselho já enfrentou o tema em outra turma ordinária, mas que
por concordar com os termos do referido voto, manifestado no Acórdão de no 1301-006.305,
sessão de 15 de março de 2023, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, no
processo de no 10665.001342/2009-23 intento reproduzi-lo para fazer parte da presente decisão.
Destaco que, o objeto controvertido do supramencionado processo é similar ao do
presente processo, se diferenciando apenas quanto ao ano calendário, o que por sinal traz
desfecho distinto ao presente processo, mas o raciocínio principal que conduz a conclusão é
idêntico a controvérsia aqui tratada.
Assim, segue os excertos do Acórdão de no 1301-006.305:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
13
da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
através da ADI n. 15/DF, com decisão final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito
erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes,
inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano
calendário 2007.
(...)JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF N.04 e N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à multa
de ofício.
VOTO
[...]Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de CSLL, dos
anos-calendários 2005, 2006 e 2007, bem como de multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativa mensal, multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A infração consistiu na falta de recolhimento da CSLL para os anos informados.
O contribuinte aduziu que não poderia sofrer a imposição da contribuição, em
razão de decisão judicial a seu favor, com trânsito em julgado.
A Autoridade Fiscal considerou que os efeitos da decisão judicial não
alcançavam os fatos geradores ocorridos entre 2005 e 2007, em relação aos
quais a CSLL é devida com base na lei n. 8212/1991.
A Autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, ter havido afronta à
coisa julgada material, tendo em vista que o contribuinte encontra-se
acobertado por decisão judicial transitada em julgado que a desonera do CSLL.
Subsidiariamente contesta a impossibilidade de cobrança da multa isolada; aduz
caráter confiscatório da multa de ofício e questiona os juros de mora.
Após a DRJ julgar improcedente a impugnação, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário, através do qual reitera os argumentos de defesa anteriormente
despendidos.
O cerne do litígio consiste, portanto, em matéria de direito, quanto à imposição
da CSLL, em face de decisão com trânsito em julgado favorável ao contribuinte e
os efeitos da coisa julgada.
O contribuinte declara que obteve decisão favorável no CARF em processo
semelhante a este de n. 10665.000932/2006-96. De fato, após a decisão judicial,
o Contribuinte deixou de declarar a contribuição social e foi autuado para
diversos anos consecutivos, conforme tabela abaixo:
[...]
A primeira autuação foi julgada favoravelmente ao Contribuinte pela Turma
Ordinária do CARF, todavia tal decisão foi revertida na CSRF, a qual julgou
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
14
procedente o recurso especial da Fazenda e restabeleceu a autuação através do
acórdão n. 9101-003.941, do qual transcreve-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo
efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO
RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à
exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
Tendo em vista tratar-se de questão eminentemente de direito, e os fatos que
embasaram a autuação guardam similitude fática, adoto e ratifico em parte as
razões de decidir do acórdão n. 9101-003.941, às quais transcrevo abaixo:
[...]
No julgado supracitado, afastou-se a aplicação do Resp n. 1.118.893, tendo em
vista que a legislação que deu ensejo ao Resp não é a mesma que embasou o
lançamento, posto que a legislação modificativa da Lei n. 7.689/88 citada no
REsp vai até o ano de 1992, não fazendo referência às leis posteriores, entre elas
a Lei n. 8981/95, lei n. 9249/95 e Lei n. 9430/96 (citadas no auto de infração
contestado no acórdão de referência) e ainda a Lei 10.637/03 (citada no auto
ora litigado).
Além do que, o Resp n. 1.118.893 trata dos efeitos da coisa julgada obtida pelo
Contribuinte, sob seus efeitos retroativos, que compreendem o período da
obtenção da decisão favorável com trânsito em julgado e os períodos
subsequentes até a decisão final da ADI n. 15/DF. A conclusão do REsp 1.118.893
é no sentido de que não seria possível a aplicação da Súmula 239/STF - Decisão
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
15
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores –posto que a legislação posterior
(analisada no REsp) não teria alterado substancialmente a lei declarada
inconstitucional (Lei n. 7689/88).
Ou seja, ainda que a CSLL seja um tributo de prestação continuada, a declaração
de sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso produz efeitos até que
o ordenamento jurídico seja modificado substancialmente. Antes da ADI n.
15/DF, para que o Fisco pudesse exigir a contribuição seria necessário uma ação
rescisória. A ADI n.15/DF que decretou a constitucionalidade da cobrança da
CSLL a partir do ano-calendário 1989, não tem o condão de desconstituir a coisa
julgada, para períodos anteriores à sua vigência, salvo a rescisória.
Não obstante, a declaração de constitucionalidade da Lei n. 7.689/88 pelo STF,
através da ADI n.15/DF, constitui alteração relevante do suporte jurídico da
relação jurídico-tributária regulada pela sentença transitada em julgado,
fazendo cessar seus efeitos, podendo o Fisco voltar a cobrar, regularmente, o
tributo.
A decisão final da ADI n. 15/DF foi publicada em 31/08/2007, sendo assim, a
partir desta data, a Recorrente submete-se à incidência da contribuição, em
respeito ao princípio da não surpresa.
O REsp 1.118.893 não analisou os efeitos prospectivos da ADI n. 15, questão que
foi devidamente tratada pelo Parecer PGFN/CRJ/n. 492/2011, que assim definiu
o objeto do Parecer:
Definição do objeto do presente Parecer e registros preliminares
O presente Parecer tem por escopo enfrentar questão cujo pano de fundo é o
intrigante e atual tema dos "reflexos gerados pela alteração da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à coisa julgada em matéria tributária".
Mais especificamente, e indo direto ao ponto, o questionamento que se pretende
responder ao longo deste Parecer é o seguinte: em que medida a eficácia da
decisão transitada em julgado que se volta para uma relação jurídica tributária
sucessiva, considerando-a existente ou inexistente, é impactada, em relação aos
seus desdobramentos futuros, pela superveniência de jurisprudência do STF em
sentido contrário ao sufragado pela referida decisão? (grifo original)
Para esclarecer a conclusão do referido Parecer, cito trechos da ementa:
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DOS SUPORTES FÁTICO/JURIDICO.
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE
OBJETIVO/DEFINITIVO DO STF. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA
VINCULANTE
DA
DECISÃO,
TRIBUTÁRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE DE VOLTAR A COBRAR O TRIBUTO, OU DE DEIXAR DE PAGÁ-LO,
EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES FUTUROS.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
16
1. A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica
tributária de trato sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que,
por isso, não é alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia
vinculante da referida decisão judicial. Daí por que se diz que, alteradas as
circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época da prolação da decisão,
esta naturalmente deixa de produzir efeitos vinculantes, dali para frente, dada a
sua natural inaptidão de alcançar a nova relação jurídica tributária.
2. Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente, por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade, os
seguintes precedentes do STF: (i). todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (ii) quando
posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse
último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos moldes do art. 543-B
do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de
controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial,
desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e
confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte.
3. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância jurídica
nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, eficácia vinculante das anteriores
decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias.
4. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado
opera-se automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco,
este pode voltar a cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão,
em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite
de prévia autorização judicial nesse sentido; (ii) quando se der a favor do
contribuinte-autor, este pode deixar de recolher o tributo, tido por
constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos geradores praticados
dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial nesse sentido
5. Face aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da proteção à
confiança, bem como por força do art. 146 do CTN, nas hipóteses em que o
advento do precedente objetivo e definitivo do STF e a conseqüente cessação da
eficácia da decisão tributária transitada em julgado sejam pretéritos ao
presente Parecer, a publicação deste configura o marco inicial a partir do qual o
Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores
praticados pelo contribuinte-autor.
Nesse sentido, entendo que a ADI n. 15/DF configura circunstância jurídica nova,
apta a fazer cessar prospectivamente os efeitos da coisa julgada em sede de
controle difuso pela TRF da 1a Região, a partir do marco temporal do trânsito
em julgado da ADI (30/08/2007).
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
17
Essa matéria também foi objeto de julgamento no STF sob a sistemática da
repercussão através de dois recursos extraordinários RE 949.297 (Tema 881) e
RE 955.227 (Tema 885). Em ambos os casos, o tema jurídico controvertido é o
limite da coisa julgada em âmbito tributário, para tributos de prestação
continuada, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor julgado que declare
a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental do tributo, por sua vez declarado
constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e
abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. A diferença entre eles, é que
no primeiro o STF exerceu o controle de concentrado de constitucionalidade via
ADI 15 e, no segundo, o controle concentrado seria por repercussão geral.
Reproduz-se abaixo a tese fixada para os referidos temas:
Tema 881 e 885:
"1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo".
Dessarte, adota-se o entendimento que prevaleceu no STF, segundo o qual a
ADI/15 transitada em julgado em 31/08/2007 é o marco temporal, a partir do qual
a CSLL é devida por todos os contribuintes que tiveram decisão favorável com
trânsito em julgado, independente de ação rescisória. E para o período anterior a
esta data, faz-se imprescindível ação rescisória. Pela natureza do tributo, há de se
respeitar o princípio da anterioridade.
Sendo assim, a decisão que declarou a constitucionalidade da CSLL em
Agosto/2007, permitirá o restabelecimento da exação a partir do anocalendário
2007. As contribuições sociais devem respeitar a anterioridade nonagesimal, mas
não estão sujeitas à anterioridade do exercício:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou;(Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
18
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". (grifei)
Por tudo o exposto, levando em consideração que o auto de infração diz respeito
aos anos-calendários 2005, 2006 e 2007, há de ser cancelado o lançamento em
relação aos anos-calendários 2005 e 2006, apenas.
(...)
Dos Imposição dos Juros de Mora à Taxa Selic sobre a Multa de Ofício O
contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmulas
Vinculantes no 04 e no 108, com as seguintes redações:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Logo, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o valor
lançado de principal e multas.[...]

Nesse contexto, ressalta-se que os Recursos Extraordinários no 955.277/BA e no
949.297/CE foram julgados em 08.02.2023, com repercussão geral, art. 1.036 do CPC.
O Tema 885 (RE 955.277), diz respeito aos efeitos das decisões do STF em controle
difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato
continuado.
O Tema 881 (RE 949.297), trata dos limites da coisa julgada em matéria tributária,
notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo STF, que declara a
constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle
incidental, por decisão transitada em julgado.
Para melhor compreensão, reproduzo a ementa do Acórdão do RE 949.297/CE:
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
19
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988)
possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em
matéria que exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratandose
de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova
norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à
decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
20
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”

Para melhor compreensão, também reproduzo a ementa do Acórdão do RE no
955.277/BA:

Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento
da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a lei
instituidora
da
contribuição
(Lei
no
7.869/1988)
possuía
vício
de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria
lei complementar. A decisão transitou em julgado.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663,
Red.p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
21
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratandose
de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova
norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que,
em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de
2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores
anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor
do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.

Sendo assim, resta claro que o STF firmou a tese de que, para tributos de trato
sucessivos como a CSLL, a coisa julgada que antes isentava o contribuinte por meio de norma
individual e concreta com fundamento em título judicial transitado em julgado, no caso dos autos,
no processo de n° 2003.38.00.014979-1 com acórdão transitado em julgado [em 25/04/2012], em que foi
reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 7.689/88 e declarada a inexistência da relação jurídico-
tributária que obrigue a recolher a CSLL exigida pela Lei 7.689/88, implica que os efeitos futuros
sejam desconstituídos automaticamente, quando houver decisão superveniente do STF, em
controle concentrado ou geral, reconhecendo a constitucionalidade do tributo.
Isso porque, restou configurada modificação na situação jurídica posterior à
referida decisão transitada em julgado, qual seja, a decisão, com efeito erga omnes determinando
à incidência da nova norma jurídica para exação da CSLL, produto da decisão da Suprema Corte a
parir da ADI no 15.
Nesse diapasão, como o presente lançamento se refere aos ano-calendário de 2011,
portanto, posteriores a ADI no 15, julgada em 14.06.2007, aplica-se de forma vinculante não
apenas no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF, mas a todo o
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
22
Poder Judiciário, por foça do art. 1.040 do CPC, razão pela qual o nada a prouver ao Recurso
Voluntário quanto a este ponto.
Deve-se destaque ainda que a decisão do STF, no que diz respeito a questão da
multa isolada e de ofício, foi analisado pelo STF no RE no 949.297/CE (Tema 881), os Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional prevalecendo o entendimento pelo afastamento das
multas entre o período albergado por decisão judicial que autorizasse o não recolhimento da CSLL
até 13.02.2023, quando ocorreu a publicação do Acórdão que julgou o RE no 949.297/CE (Tema
881) e RE no 955.277/BA (Tema 885), em v. acórdão publicado em 20/08/2024:

5. Embargos de declaração dos amicicuriae não conhecidos. Embargos de
declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as multas
tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do
julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam
decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para
questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros de mora
e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos a título de
multa de qualquer natureza.

Nos termos acima expostos, entendo que a decisão faz referência expressa ao
afastamento das multas relativas aos fatos geradores ocorridos antes de 13/02/2023. portanto,
aos fatos anteriores ao prazo supramencionado tais como ocorre na presente autuação não estão
sujeitos a qualquer penalidade.
Vale mencionar o excerto do voto do Exmo. Min. André Mendonça no REsp
1.118.893/MG que abordou bem a questão da manifestação da boa-fé dos contribuintes em não
serem sancionados quando dos efeitos da decisão judicial isentiva em seu favor:

3. Contudo, com a devida vênia aos entendimentos contrários, verifico que
referido expediente não guarda consonância ao caráter finalístico da penalidade
pecuniária, seja em seu caráter retributivo, seja no aspecto preventivo geral ou
especial. Afinal, embora a existência de um recurso repetitivo julgado pelo e. STJ
não vincule terminantemente este STF, é forçoso reconhecer que não há que se
falar em má-fé, dolo ou culpa por parte de um sujeito passivo, no caso dele possuir
em seu favor uma decisão judicial com trânsito em julgado que lhe exonere do
pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ante o fundamento da
inconstitucionalidade desse tributo, conjuntamente ao fato de sua interpretação
quanto aos eficácia temporal desse instituto receber por anos a chancela da
instância judicial responsável pela uniformização da legislação federal.

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
23
Nesses termos, em que pese a oposição de embargos de declaração da fazenda no
RE 955227, estes foram rejeitados para manter a decisão para afastas as referidas multas, nos
termos do voto do relator, o MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, nos seguintes termos:

Pelo contrário, as multas foram afastadas em razão do reconhecimento da
impossibilidade de presunção de dolo ou má-fé do contribuinte na hipótese
considerada. Seria, então, contraditório criar mecanismo que resgate a incidência
das sanções afastadas, em razão do descumprimento de prazo fixado para
pagamento ou parcelamento do tributo devido. Na hipótese de inadimplência,
cabe à Fazenda Nacional a adoção das medidas de cobrança legítimas para
satisfação do seu crédito, a fim de que o inadimplemento não se perpetue.
(...)Assim, não há inconsistência alguma no acórdão, já que o que justificou o
afastamento das multas foi o reconhecimento da incerteza sobre a interpretação
que prevaleceria no caso. Tal incerteza, de fato, não remanesce após a definição
da questão de mérito por esta Corte, mas cabe à Fazenda Nacional adotar as
providências para cobrança dos créditos inadimplidos, nos moldes fixados no
julgamento.

Sendo assim, entendo por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
cancelar a multa de ofício exigida sobre a CSLL, bem como a multa isolada por falta de
recolhimento sobre a base estimada desse mesmo tributo.
Por fim, quanto ao pedido do recorrente quanto a suspensão da incidência e
exigibilidade dos juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, decorrentes do período
compreendido entre a data do início da fase administrativa até a data em que se proferir a decisão
final, convém esclarecer tal matéria é objeto da súmula CARF, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, nada a prouver quanto a este tópico para manter a incidência dos juros
de mora à taxa Selic sobre o valor lançado de principal.

CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a multa isolada e a
multa de ofício.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730222/2014-61
24

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1008
DF CARF MF
Original